Tribunal: TJES
Processo: 0014453-75.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014453-75.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUIZA MIRANDA SOARES BIAZATE

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014453-75.2017.8.08.0011

APELANTE: MARIA LUIZA MIRANDA SOARES BIAZATE

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ENVELOPE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada na alegação de pagamento de parcela de contrato de financiamento de veículo por meio de depósito em envelope.
2. A sentença considerou que o comprovante de depósito em envelope não é prova suficiente da quitação da parcela, motivo pelo qual rejeitou os pedidos da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o comprovante de depósito em envelope constitui prova suficiente do pagamento da parcela do financiamento; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, notadamente diante da inércia da instituição financeira pertencente ao mesmo grupo econômico da credora em responder aos ofícios judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O comprovante de depósito em envelope não comprova, por si só, o efetivo crédito em favor do credor, tratando-se de recibo provisório dependente de conferência.
5. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que tal documento, desacompanhado de outros elementos, não se presta a comprovar a quitação do débito.
6. Contudo, a aplicação da teoria da carga dinâmica da prova e do art. 400 do CPC impõe que o ônus da demonstração do conteúdo do envelope seja atribuído à instituição financeira, sobretudo quando verificada a sua inércia em fornecer informações requisitadas pelo juízo.
7. A sentença incorreu em cerceamento de defesa, ao julgar improcedente a ação por falta de provas do pagamento alegado, eis que restou evidenciada a efetiva impossibilidade da consumidora em produzir a prova pretendida no curso da própria instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: “1. O comprovante de depósito em envelope não constitui, por si só, prova da quitação de obrigação contratual. 2. É cabível a inversão do ônus da prova quando a instituição financeira se mantém inerte em apresentar os documentos indispensáveis à demonstração do efetivo crédito, por aplicação da teoria da carga dinâmica das provas.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 400; CDC, art. 14; CF/1988, art. 5º, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJSC, APL nº 5000385-44.2020.8.24.0024, Rel. Des. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, 7ª Câmara de Direito Civil, j. 21.10.2021; TJCE, AC nº 0138618-84.2017.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2022; TJES, AC nº 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014453-75.2017.8.08.0011

APELANTE: MARIA LUIZA MIRANDA SOARES BIAZATE

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
MARIA LUIZA MIRANDA SOARES BIAZATE
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 7934942), a apelante alega, em síntese: (i) cerceamento de defesa e erro de julgamento quanto ao ônus da prova, que deveria ter sido invertido ou imputado ao réu, nos termos do art. 400 do CPC, dada a deliberada omissão do Banco Santander em responder aos ofícios judiciais; (ii) que o comprovante de depósito em envelope é prova suficiente do pagamento; (iii) a necessidade de se reconhecer a quitação das parcelas depositadas em juízo (consignação), com efeito liberatório. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões em ID 7934951, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise das irresignações.

Rememora-se que, na origem, a autora narrou ter celebrado contrato de financiamento de veículo com o réu em 06/06/2013, a ser pago em 60 parcelas mensais. Afirmou que, ao tentar quitar a prestação de outubro de 2017, foi informada do bloqueio do carnê devido à suposta inadimplência da parcela vencida em julho de 2017. Sustentou, contudo, ter realizado o pagamento desta parcela, no valor de R$ 421,71, em 07/07/2017, por meio de depósito em envelope em uma agência do Banco Santander, instituição pertencente ao mesmo grupo econômico do réu. Diante do bloqueio dos boletos para pagamento e da posterior, requereu a declaração de quitação da parcela, a consignação em pagamento das parcelas vincendas e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo pagamento da parcela controversa, uma vez que o comprovante de depósito em envelope, por si só, não constitui prova de quitação.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se em aferir se o comprovante de depósito em envelope bancário é prova suficiente para a quitação de parcela de financiamento e, consequentemente, se a cobrança e a negativação do nome da autora/apelante foram legítimas.

Adianta-se que a r. sentença não se sustenta, incorrendo em vício insanável nesta instância recursal, não estando a causa madura para julgamento imediato.

No caso em tela, cabia à apelada diligenciar a comprovação do conteúdo do envelope apresentado como pagamento da parcela nº 49, vencida em julho de 2017, eis que a apelante colacionou aos autos um comprovante de depósito em envelope, de numerário descrito em valor superior ao da parcela controvertida, realizado em terminal de autoatendimento do Banco Santander (ID 7934942, p. 20), empresa que integra o mesmo grupo econômico da apelada.

Tal documento, por si só, comprova apenas a realização de uma transação consistente na entrega de um envelope, mas não faz prova do seu conteúdo nem do efetivo creditamento do valor declarado na conta do beneficiário. Trata-se de recibo provisório, cuja efetivação depende de conferência posterior pela instituição financeira.

Não se desconhece que a jurisprudência pátria aponta no sentido de que o mero comprovante de depósito em envelope, desacompanhado do respectivo extrato ou de outro documento que demonstre o crédito na conta de destino, não serve como prova de quitação:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS (CPC, ART. 487, I). INCONFORMISMO DO REQUERENTE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. IMPERTINÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO ESCORREITO (LEI 13.105/2015, ART. 355, I). AUTOR QUE ADUZ A QUITAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL ENTABULADO COM A CASA BANCÁRIA. TESE REPELIDA.
MERA APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE ENTREGA DE ENVELOPES
, CUJA SOMA DOS VALORES MAL ULTRAPASSA 5% DO VALOR DA DÍVIDA.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE NÃO AFASTA O DEVER DO REQUERENTE DE, MINIMAMENTE, COMPROVAR O ALEGADO
. ENUNCIADO SUMULAR 55 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50003854420208240024, Relator.: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 21/10/2021, Sétima Câmara de Direito Civil)

Todavia, como bem explicitado na tese recursal, o ônus probatório deveria ser invertido ou imputado ao grupo econômico do apelado, com base no art. 400 do CPC, em razão da inércia do Banco Santander em responder aos ofícios judiciais, bem como por ter se mostrado impossível, na prática, que a consumidora produzisse tal prova.

Registre-se que, em sede de instrução, foi determinada expedição de ofício ao Banco Santander para que juntasse aos autos o documento comprobatório alusivo à efetivação do pagamento controvertido nos autos, noticiando o depósito judicial do valor da parcela objeto desta ação, fls. 239 e 244. Ademais, a própria autora diligenciou o protocolo de fls. 294/295 junto ao banco Santander, para obter a informação pretendida. Todavia, ambas as diligências foram frustradas.

De certo que, eventualmente comprovada a falha na prestação do serviço de creditamento do valor e processamento do pagamento pelo banco que integra o mesmo grupo econômico que a credora e aqui apelada, ter-se-á verdadeiro suporte à pretensão de declaração de inexistência do débito, afastamento da mora por bloqueio indevido do carnês e de indenização por danos morais. Portanto, quem deve suportar o ônus pela não apresentação das provas do conteúdo do envelope é a apelada, notadamente por ser também ela que se beneficia da total inércia quanto à prova ora frustrada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DEPÓSITO REALIZADO EM CAIXA ELETRÔNICO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. FALTA DE CREDITAMENTO DO VALOR EM CONTA DO FAVORECIDO
. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTRASSEM OS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA, ÔNUS QUE COMPETIA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ART. 373, II, DO NCPC. PREJUÍZO CONFIGURADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, DO CDC, E SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I -
As Instituições Bancárias respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de falha na prestação de serviços, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento
. II -
Disponibilizado o serviço de depósito de numerário em caixa eletrônico, a Instituição Financeira é responsável pela segurança da operação, como, também, pela comprovação do argumento de que o envelope utilizado pelo cliente se encontrava vazio, violado ou que não continha a quantia apontada pelo apelado não se desincumbindo do seu ônus (art. 373, inc. II, do CPC/15), impondo-se pelo ressarcimento do valor não creditado ao autor/apelante
. III - Conclui-se, portanto, que agiu acertadamente o magistrado sentenciante ao reconhecer a parcial procedência dos pedidos exordiais, para condenar o réu ao pagamento do valor de ressarcimento de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Bem como, ao condenar, conforme o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte requerida a pagar as custas processuais e a pagar honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. IV - Todavia, respeitosamente, equivocou-se ao não condenar a promovida a reparar os danos morais suportados pela parte autora e diante da responsabilidade extracontratual do apelado, merece reforma a decisão do juízo ad quo no que tange ao termo inicial da atualização monetária do valor material de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), valor devido a título de dano material, que deve incidir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 e 54/STJ). V - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte, a fim de fixar a título de danos morais o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como tutela satisfatória e justa à hipótese em litígio, pois, entende-se razoável e proporcional o valor determinado, punindo a ré pelo ato ilícito praticado e reparando o autor pelo abalo experimentado, quantia esta, que não vulnera a capacidade econômica do banco recorrido, que se encontra em perfeita consonância com as circunstâncias do caso concreto e, sobretudo, com a orientação fixada em recentes julgados do STJ. Destarte, o quantum deve ser fixado. VI. Ademais, a fim de determinar a aplicação da atualização do valor a ser restituído a título de dano material desde o efetivo prejuízo, consoante entendimento firmado nas Súmulas de nº 53 e de nº 54 do STJ. (TJ-CE - AC: 01386188420178060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 02/08/2022, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

Ocorre que não se pode imputar as consequências de tal ônus à ré nesta fase, sem antes ser oportunizado à mesma se desincumbir do mesmo, o que não foi efetivamente realizado em primeira instância.

Registre-se que tal providência decorre da natureza da inversão do ônus probatório, de regra de instrução, medida plenamente cabível no caso concreto como verdadeira realização da Teoria da Carga Dinâmica da Prova.

Por isso, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para produção da referida prova pela ré, é medida adequada à efetiva prestação da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes; 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2023).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que a ré produza prova quanto ao conteúdo do envelope depositado pela consumidora para quitação da parcela 49 do contrato entabulado entre as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.